Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA E DO MPDFT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. TOQUES ÍNTIMOS. MENOR DE SETE ANOS DE IDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA PELO ART. 61, II, f, DO CP E MAJORANTE ESPECÍFICA PREVISTA PELO ART. 226, II, DO CP. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os crimes contra a dignidade sexual, geralmente são cometidos às escondidas, motivo pelo qual a palavra da vítima, ainda que criança, possui relevante valor probatório, sobretudo quando as condutas foram descritas de forma firme e segura nas duas fases da persecução penal e, não existem indícios de que a vítima tenha inventado os fatos ou sido induzida por terceiros a relatar falso abuso sexual.
2. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto pelo art. 217-A do CP, quando as provas coligidas demonstram que o acusado encostou seu órgão genital e colocou a mão nas partes íntimas da criança em, pelo menos, quatro ocasiões distintas.
3. A culpabilidade é negativa quando verificado que o acusado se aproveitou da relação de proximidade e extrema confiança que tinha com a vítima e sua genitora para praticar os atos libidinosos diversas vezes, ao longo do tempo.
4. Nos termos da Súmula n. 444/STJ, inquéritos policiais, ações penais em andamento e, até mesmo, condenações ainda não transitadas em julgado não podem ser consideradas para agravar a pena-base como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada.
5. As sequelas psicológicas sofridas pela vítima, incluindo episódios de automutilação e ideias de autoextermínio, ultrapassam o resultado naturalmente esperado, justificando a valoração negativa das consequências do crime.
6. Nos crimes contra a dignidade sexual, a incidência da agravante genérica prevista pelo art. 61, II, f, do CP não representa bis in idem em relação à majorante específica do art. 226, II, do CP, uma vez amparadas em fundamentos distintos.
7. Em que pese a gravidade do crime praticado, com dano psicológico constatado, a ausência de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado leva à redução da reparação pecuniária mínima de que trata o art. 387, IV, do CP para R$ 1.000,00 (mil reais), valor que se mostra proporcional ao caso concreto.
8. Recursos de apelação da Defesa e do MPDFT conhecidos e parcialmente providos.